Tribunal: TJMT
Processo: 0017057-28.2012.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017057-28.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO FERNANDES LIMA - CPF: 346.571.421-00 (APELADO), LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - CPF: 976.211.611-91 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO registrado(a) civilmente como JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), JOSEANE DOS SANTOS ROSA - CPF: 935.914.111-91 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REFORMATIO IN PEJUS – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0017057-28.2012.8.11.0002

EMBARGANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

EMBARGADO:

JOAO FERNANDES LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, em face do v. acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tão somente para afastar a cobrança de multa contratual e dos juros moratórios, devendo permanecer a comissão de permanência.

Alega o embargante que o acórdão contém contradição interna quanto ao alcance da limitação imposta à comissão de permanência. Isso porque, embora afirme manter a sentença, o julgado teria restringido indevidamente a composição da comissão de permanência apenas aos encargos remuneratórios, excluindo os encargos moratórios, o que não teria sido objeto da sentença recorrida.

Argumenta o embargante que a referida restrição diverge do entendimento consolidado no REsp Repetitivo nº. 1.058.114/RS e configura reformatio in pejus, em violação ao disposto no art. 927, III, do CPC e aos arts. 4º, VI e IX, e 9º, da Lei nº. 4.595/64.

Sustenta ainda que a decisão embargada, ao modificar os termos da sentença sob o pretexto de mantê-la, incorreu em flagrante contradição que prejudica sua parte, motivo pelo qual requer o provimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Por fim, o embargante ressalta o caráter prequestionador dos presentes embargos, com vistas à interposição de eventual Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário, invocando, para tanto, as Súmulas nº 98 do STJ, e nºs 282 e 356 do STF (Id.

297624363).

Sem contrarrazões, conforme certificado no sistema PJe em 18/07/2025.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CLÁUSULAS ABUSIVAS – JUROS REMUNERATÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – LIMITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, DESPROVIDO.

É vedada a cumulação de comissão de permanência com multa contratual e juros moratórios, conforme entendimento consolidado do STJ.

A manutenção isolada da comissão de permanência é admitida quando pactuada expressamente, desde que não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios.”

O embargante alega que o acórdão contém contradição ao afirmar que mantém a sentença, mas, ao mesmo tempo, teria alterado os critérios de limitação da comissão de permanência, ao excluir os encargos moratórios da base de cálculo. Sustenta que tal alteração configura "reformatio in pejus".

Contudo, a leitura sistemática do voto revela que não houve inovação nem divergência entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão, tampouco entre o acórdão e a sentença.

O julgado expressamente reconhece que a sentença afastou a cobrança cumulativa de multa contratual e juros moratórios, mantendo apenas a comissão de permanência, nos termos da jurisprudência do STJ, especialmente o REsp nº. 1.058.114/RS e a Súmula 472 do STJ, que veda a cumulação da comissão com outros encargos de inadimplemento.

Segue trecho do acórdão:

“
Ressalta-se que a comissão de permanência, por definição, já contempla os encargos pelo inadimplemento, e, nos termos do entendimento do STJ [...] sua cobrança é permitida apenas de forma isolada, limitada à soma dos encargos remuneratórios previstos no contrato, desde que não cumulada com multa contratual ou juros moratórios.”

Portanto, a fundamentação reafirma a legalidade da comissão de permanência nos limites definidos pela sentença (isto é, desde que não cumulada com os encargos de inadimplemento), não havendo contradição.

A alegação de
reformatio in pejus
também não prospera, pois, a sentença foi integralmente mantida.

O julgamento do recurso de apelação interposto pelo próprio Banco Volkswagen resultou no desprovimento do apelo, sem qualquer modificação desfavorável adicional.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025